Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-98.2000.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-98.2000.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (EMBARGANTE), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), Rosane Machado de Souza Lima (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (EMBARGANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (EMBARGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (EMBARGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, alegando erro material consistente na inobservância de pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de videoconferência, o que teria cerceado o direito de defesa dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém erro material apto a ser corrigido pela via dos embargos de declaração, em razão da alegada inobservância de pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de videoconferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de retirada de pauta virtual não configura erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de matéria que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas nos embargos de declaração anteriores, rejeitando-os por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A forma como ocorreu o julgamento — se virtual ou por videoconferência — não constitui matéria própria de embargos de declaração, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto à defesa dos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de retirada de pauta virtual não caracteriza erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de matéria que extrapola os limites dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos ESPÓLIOS DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA e de LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, representados pelo inventariante WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (id. 292407879), que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos ora embargantes.

Inconformados, os embargantes opuseram os presentes embargos de declaração (id. 294914888), alegando a existência de erro material no acórdão impugnado, consistente na inobservância de pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de videoconferência.

Argumentam que o julgamento por meio virtual cerceou o direito de defesa, pois foi indeferido pedido formulado tempestivamente (dentro do prazo de 48 horas) para a retirada do processo da pauta virtual.

Sustentam os embargantes que existe uma prerrogativa do advogado para acompanhar a sessão de julgamento, garantida pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, pelos incisos XI e XII do art. 7o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), pelo § 4o do art. 93 do Regimento Interno do TJMT e pelo § 2o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES. Transcrevem acórdão proferido por esta Câmara em caso similar, no qual teria sido reconhecida a nulidade de julgamento virtual quando havia pedido de inclusão em pauta por videoconferência.

Pleiteiam, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para tornar sem efeito o acórdão dos embargos de declaração de id. 292407879 e determinar novo julgamento mediante inclusão na pauta da sessão por videoconferência, com prévia intimação das partes.

Em contrarrazões (id. 297229385), Sidney Oliveira Lima e Rosane Machado de Souza Lima sustentam a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

Defendem que o julgamento ocorreu regularmente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo irregularidade ou cerceamento a ser reconhecido.

Requerem a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o recurso possui caráter protelatório.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Inicialmente, verifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, bem como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, cujo objetivo, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado.

Por sua própria natureza, possuem finalidade específica e restrita, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso em apreço, os embargantes sustentam a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na inobservância de pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de videoconferência, alegando cerceamento do direito de defesa.

Analisando detidamente as alegações dos embargantes, verifico que, embora as tenham classificado como erro material, suas razões revelam, na verdade, uma suposta nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa, relacionada à forma como ocorreu o julgamento dos embargos de declaração anteriores.

A questão apresentada pelos embargantes diz respeito ao direito de participação na sessão de julgamento, garantia que estaria assegurada pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Advocacia e pelo Regimento Interno deste Tribunal, bem como pela Portaria no 298/2020-PRES, que dispõe sobre a inclusão de processos em pauta de julgamento virtual.

De acordo com o art. 4o, IV, da Portaria no 298/2020-PRES, não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos os processos em que "existir solicitação de julgamento presencial formulada pelos(as) advogados(as) com procuração nos autos".

O § 2o do mesmo artigo estabelece que "as solicitações das partes e/ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada".

Ocorre que, em que pese a argumentação desenvolvida pelos embargantes, não se vislumbra no acórdão embargado erro material apto a ser corrigido pela via dos embargos de declaração.

O que se percebe, em verdade, é que a parte pretende a anulação do julgamento anterior, questão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, por não estar inserida nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa não se confunde com erro material, que é aquele perceptível
primo ictu oculi
, consistente em equívoco manifesto na redação do julgado, como erro de cálculo, na denominação das partes, na referência a datas, entre outros.

Ademais, é importante observar que o acórdão embargado analisou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas nos embargos de declaração anteriores, rejeitando-os por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A forma como ocorreu o julgamento — se virtual ou por videoconferência — não constitui matéria própria de embargos de declaração, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto à defesa dos interesses da parte.

Ressalte-se, por oportuno, que a interpretação conferida à Portaria no 298/2020-PRES e às prerrogativas processuais das partes e seus advogados constitui questão de mérito, não sendo passível de rediscussão na via estreita dos embargos de declaração, recurso que não se presta a rediscutir questões já apreciadas e decididas pelo órgão julgador.

Portanto, não havendo erro material ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados.

No que tange ao pedido dos embargados para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser o caso, na medida em que não verifico intuito manifestamente protelatório na oposição dos presentes embargos.

Embora não assista razão aos embargantes, a matéria suscitada — cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de retirada de pauta virtual — possui relevância jurídica suficiente para afastar a caracterização de litigância de má-fé ou intuito protelatório.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025